Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006718-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RUBENS MOREIRA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESÍDIA ESTATAL INJUSTIFICADA. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 155, § 4o, inciso IV, nas formas consumada e tentada (combinado com o 14, inciso II), do Código Penal, depois de furtar coisas que estavam dentro de dois automóveis estacionados na via pública, sendo preso em flagrante ao praticar o segundo fato. Assim agiu com o auxílio de comparsa que lhe apoiava na condição de "olheiro". 2 A perícia técnica é exigida no crime que deixa vestígios, consoante o artigo 158 do Código de Processo Penal, mas neste caso não foi realizada por negligência estatal, impondo-se a exclusão da qualificadora de arrombamento. 3 Se o réu permaneceu preso durante a instrução do processo e persistem os requisitos da cautelaridade do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da contumácia delitiva e reincidência específica, é de manter-se a prisão preventiva. 4 Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010